Tribunal: TJBA
Processo: 0503827-37.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0503827-37.2019.8.05.0080 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Fabrício de Miranda Caribe Defensor Público: Marcelo Santana Rocha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Carlos André Milton Pereira Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 16, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 5 (CINCO) MESES, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 1 (UMA) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 16, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. 1.1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (23/04/2020) E A SENTENÇA PROLATADA (03/07/2025) SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS CUJAS PENAS FIXADAS SEJAM INFERIORES A 01 (UM) ANO ACONTECE EM 03 (TRÊS) ANOS (ART. 109, INCISO VI, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE PREVISTO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 16, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 107, IV, DO CP. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0503827-37.2019.8.05.0080, sendo Recorrente FABRICIO DE MIRANDA CARIBE e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar a extinção da punibilidade do crime de previsto no art. 155, §1º, c/c art. 16, ambos do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição, nos moldes do artigo 107, IV, do CP, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR